Tribunal: STF
Processo: Rcl 89216
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Volta Redonda (e-doc. 38) contra acórdão da Segunda Turma, resultante do julgamento de agravo regimental anteriormente interposto pelo ora agravante. Eis a  ementa do julgado:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 664. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. Impossibilidade. Afronta pela decisão reclamada da diretriz jurisprudencial sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente . Agravo regimental não provido. 
1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e pela execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF firmado na ADPF nº 664. 
2. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 33)
Inconformada, a parte ora agravante deduziu novo agravo regimental (e-doc. 38), no qual reitera os argumentos anteriormente expostos no primeiro agravo regimental (e-doc. 30), buscando reverter a decisão pela qual  julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos em referência, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664 (e-doc. 23).
É o relatório do essencial. Decido.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, seja de Turma, seja do Plenário, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis: 
“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
Nessa linha de entendimento, registro os seguintes precedentes:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Inadmissibilidade de agravo regimental contra acórdão de Turma. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não conhecido. Baixa imediata dos autos. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, no qual se pretende a rediscussão de matéria já decidida, com alegação de desacerto da decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo regimental interposto contra acórdão de Turma do STF. III. Razões de decidir 3. O Regimento Interno do STF e a jurisprudência pacífica desta Corte vedam a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada de Turma, tratando-se de recurso manifestamente incabível (art. 317 do RISTF). 4. Ainda que superado tal óbice, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando os paradigmas invocados não possuem eficácia vinculante para autorizar a via reclamatória. 5. A reiteração de argumentos já exaustivamente analisados configura mero inconformismo, caracterizando a interposição de recurso manifestamente protelatório. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido. Determinação de imediata baixa dos autos à origem”. (Rcl 79305 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/09/2025)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe Agravo Interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem”. (AI 777518 AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de  17/08/2018)
Dessa perspectiva, tenho que o recurso é manifestamente inadmissível. 
Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente